Tribunal: STF
Processo: RHC 242260
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR E, NA SENTENÇA, CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luana Barbosa Dantas contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 23.4.2024 a 29.4.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 838.369, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta do processo que, em 28.9.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Branco/AC julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a recorrente, com outra corré, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos e dez dias-multa, pelo delito de tráfico de entorpecente entre Estados da Federação (caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, Ação Penal n. 0003233-32.2022.8.01.0001) 
(fls. 9-10, e-doc. 6). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre que a condenação transitou em julgado em 31.10.2022.



    3. Contra a sentença condenatória foi impetrado pela defesa da recorrente, em 16.6.2023, o Habeas Corpus n. 1000896-22.2023.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre (e-doc. 7). 



    Em 6.7.2023, a Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. WRIT NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. 



    1. A via estreita de Habeas Corpus é inadequada para analisar a incidência da causa de diminuição da pena, prevista na Lei de Drogas, em sentença condenatória transitada em julgado, a qual desafia o recurso de Revisão Criminal. 



    2. Habeas Corpus não conhecido” (fl. 1, e-doc. 14). 



    4. Em 12.7.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Acre, no julgamento do Habeas Corpus n. 1000896-22.2023.8.01.0000, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus 
n. 838.369 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “o reconhecimento da nulidade [da sentença pela pretensa ausência de intimação pessoal] ora suscitada, a redução da pena imposta à paciente pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, [requereu] que [a] Corte Superior determin[asse] ao Tribunal de origem [o exame d]o mérito do HC n. 1000896-22.2023.8.01.0000” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Em 23.11.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58). 



    Em sessão virtual de 23.4.2024 a 29.4.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação da paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade do entorpecente apreendido, as circunstâncias específicas que evidenciam a dedicação da paciente ao tráfico de drogas, destacando o modus operandi empregado para transportar a droga que tinha como destino outro Estado da Federação, em concurso com outra agente e a inserção da agravante na cadeia criminosa. 



    2. Para se concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 72). 



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente postula a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento do tráfico privilegiado. 



    Defende não ter sido comprovada a dedicação da recorrente a atividades criminosas nem apresentado elemento concreto para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que a sentença condenatória teria afastado a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento na ação penal n. 0003935-46.2020 em curso, pelo delito de furto qualificado (fls. 5-13, e-doc. 79). 



    Sustenta que não haveria “indicativo algum de que a [recorrente] se dedique às atividades criminosas. Destaque-se, ainda, que a presunção de inocência determina que ela não pode ser classificada como envolvido com atividades ilícitas em virtude de responder a outro processo penal” (fl. 7, 
e-doc. 79). 



    Realça que “o modus operandi do delito, ou seja, o fato d[e ela] ter sido contratad[a] para transportar a substância entorpecente de Rio Branco/AC até a cidade de Salvador/BA e que, para tanto, receberia a quantia de R$ 2,000.00 (dois) mil reais) é justamente a situação que configura a ‘mula do tráfico’ (fl. 13, e-doc. 79). 



    Assinala que a recorrente seria primária, com bons antecedentes, não se dedicaria a atividade ou associação criminosas (fl. 17, e-doc. 79).



    Defende o cabimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera que, “para fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o cabível na espécie, a autoridade coatora o fez com fulcro, exclusivamente, em imaginária circunstância judicial desabonadora” (fl. 18, e-doc. 79).



    Argumenta que a recorrente estaria em “prisão domiciliar conforme bem relatado na sentença pela autoridade coatora, de forma que a mesma deveria ser intimada pessoalmente da sentença (artigo 392, inciso I do CPP) por intermédio de oficial de justiça e não por estagiário, devendo constar uma Certidão do Oficial de Justiça certificando se ela manifestou o direito de recorrer ou não da sentença condenatória com sua assinatura, sendo que no presente caso não aconteceu. 



    Desta forma deve[ria] ser anulada a intimação da sentença da paciente, determinando que se faça outra com a devida ordem” (fl. 22, e-doc. 79).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, restando inconteste o constrangimento ilegal sobrevindo ao paciente em face do odioso desrespeito votado aos seus direitos fundamentais, conforme já salientado, em evidente descaso a todo um sistema de garantias que bem informa nosso Estado Constitucional e Democrático de Direito, requer-se a este egrégio Supremo Tribunal Federal que reconheça o presente Recurso Ordinário, através de uma de suas colendas Turmas Criminais, para que: 



    1) seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de menor potencial ofensivo), uma vez que a paciente preenche todos os requisitos legais para tal, minorando-se também a pena de pagamento de dias-multa, e com o consequente afastamento da hediondez do delito; 



    2) seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, nos termos da nova reprimenda, e 



    3) que se opere a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (fl. 23, e-doc. 79). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso, a reforma da condenação imposta à recorrente com trânsito em julgado, para ser revisada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que o julgado condenatório da recorrente transitou em julgado em 31.10.2022, 
tornando-se definitivo aquele título penal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 228.403-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 26.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 838.369, nestes termos: 



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Razoável tão somente a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de oficio.



    (...) Inicialmente, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE afastou a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal da paciente quanto à sentença, mediante a seguinte fundamentação:



     ‘A nulidade processual arguida pela defesa, por ausência de intimação pessoal da Sentença, também, não se sustenta. 



    Nas informações requeridas, a Magistrada de Entrância Final, rebateu a tese, esclarecendo que, ‘A defesa do paciente foi devidamente intimada da prolação da sentença fls. 348 e a ré entrou em contato com a secretaria via telefone onde foi lhe dado ciência da sentença fl. 362’ – fl. 54. 



    Registro que em consulta ao Sistema de Automação da Justiça do Primeiro Grau, constato que a Paciente, inclusive, atualizou os dados do seu novo endereço, caindo por terra tal argumento.’ (fls. 107/108) 



    Na sentença condenatória, por seu turno, constou que a paciente estava em liberdade:



     ‘A acusada Luana, teve a sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar (autos incidentais nº 0703946-63.2022), sendo que, na prática, encontra-se em liberdade, já que não houve alimentação no sistema quanto a sua prisão domiciliar. Dessa forma, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.’ (fl. 66).



    Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que a paciente encontrava-se solta por ocasião da sentença condenatória e a defesa foi devidamente intimada da sentença, além de que a paciente entrou em contato com a secretaria via telefone, ocasião em que lhe foi dada ciência da sentença. 



    Assim, verifica-se que o acórdão não merece reparos, uma vez que está alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória’ (HC 
n. 748.704/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 29/8/2022).



    (...) Por outro lado, a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada pelo Juízo de primeira instância, mediante os seguinte fundamentos:



    ‘Em relação a ré Luana Barbosa Dantas, no que pese ser tecnicamente primária (fl. 64), já que responde a processo de furto qualificado nos autos nº 0003935-46.2020, é importante levar em consideração os demais requisitos. 



    No caso concreto, destaca-se que a ré Luana, estando respondendo o processo de furto qualificado, ocorrido no ano de 2020 (em plena pandemia da COVID 19), voltou a se envolver em outro crime, dessa vez por tráfico de drogas, devidamente confessado, no qual obteria a vantagem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das demais despesas pagas (translado, alimentação, hospedagem). 



    A doutrina e a jurisprudência têm decidido no sentido de que a apreensão de grande quantidade de drogas é elemento apto a demonstrar a dedicação da ré a atividades criminosas, gerando, por conseguinte, o afastamento da aplicabilidade da figura do tráfico privilegiado. 



    [...] É justamente o caso dos autos, em que a acusada Luana, em seu interrogatório judicial, afirma que foi procurada por uma terceira pessoa, a qual prefere não identifica-la com a finalidade de protege-lo, a procurou no whatsapp e ofereceu o serviço de transporte do entorpecente até outro Estado da Federação. 



    Percebe-se facilmente que, trata-se de alguém conhecido, pois possui o contato pessoal de Luana, inclusive, a ponto de confiar o transporte de grande quantidade de entorpecente, qual seja: 2,321kg (dois quilogramas e trezentos e vinte e um gramas). 



    De modo que, ao analisarmos o fato concreto, é nítido que Luana vem se dedicando à atividades criminosas, razão pela qual afasto a aplicabilidade da figura do tráfico privilegiado’ 
(fls. 62/64).



    O Tribunal de origem manteve a negativa de aplicação da minorante consignando que ‘a Juíza primeva responsável pela colheita da prova, detém melhores condições para avaliar se a ré é uma traficante eventual ou se tem envolvimento com a prática de atividade criminosa’ (fl. 107).



    Sobre o tema, para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos acima elencados implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado dedicava-se às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 



    Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que a quantidade de drogas, isoladamente considerada, bem como ações penais em curso, não servem para aferir a dedicação do acusado às atividades de traficância e deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06.



    No caso dos autos, entretanto, a causa de diminuição de pena em questão deixou de ser aplicada não apenas em razão da elevada quantidade de droga apreendida (4,05kg de cocaína), mas também pelas demais circunstâncias em que praticado o crime, sobretudo pelo modus operandi empregado para transportar a droga que tinha como destino outro Estado da Federação, em concurso com outra agente, razão pela qual o Juízo de primeiro grau constatou a inserção da paciente na cadeia criminosa, ressaltando que ‘a acusada Luana, em seu interrogatório judicial, afirma que foi procurada por uma terceira pessoa, a qual prefere não identifica-la com a finalidade de protege-lo, a procurou no whatsapp e ofereceu o serviço de transporte do entorpecente até outro Estado da Federação. Percebe-se facilmente que, trata-se de alguém conhecido, pois possui o contato pessoal de Luana, inclusive, a ponto de confiar o transporte de grande quantidade de entorpecente’ (fl. 63). 



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecente apreendido aliada às demais circunstâncias indica que a acusada se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A propósito:



    (...) Ademais, diante da conclusão da instância ordinária, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento 
fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.



    (...) Inalterada a pena privativa de liberdade fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto, em conformidade com o que estabelece o art. 33, § 2º, b, do Código Penal. O quantum da pena privativa de liberdade impede a sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do CP. 



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (e-doc. 48).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática no acórdão objeto deste recurso, prolatado no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 838.369 
(e-doc. 73).



    11. Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (4,05kg de cocaína), as provas produzidas no processo e o modus operandi da prática delitiva, e não pela ação penal em curso pelo suposto furto qualificado como alegado pela defesa. 



    Concluiu que rever o decidido pela instância ordinária demandaria a necessária análise fático-probatória, incabível nos limites do habeas corpus (fl. 3 e 5, e-doc. 73).



    Foi realçado o “modus operandi empregado para transportar a droga que tinha como destino outro Estado da Federação, em concurso com outra agente, razão pela qual o Juízo de primeiro grau constatou a inserção da paciente na cadeia criminosa, ressaltando que ‘a acusada Luana, em seu interrogatório judicial, afirma que foi procurada por uma terceira pessoa, a qual prefere não identifica-la com a finalidade de protege-lo, a procurou no whatsapp e ofereceu o serviço de transporte do entorpecente até outro Estado da Federação. Percebe-se facilmente que, trata-se de alguém conhecido, pois possui o contato pessoal de Luana, inclusive, a ponto de confiar o transporte de grande quantidade de entorpecente” (fl. 3, e-doc. 73).



    Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a quantidade e natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não considerados isoladamente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DINHEIRO DE ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, PROVAS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO: FUNDAMENTOS PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.711-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO 
ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte ‘[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)’ (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 234.695-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida incidência do redutor do tráfico privilegiado. Dosimetria. Alegado bis in idem. Não ocorrência. Quantidade de droga e outros elementos de prova da dedicação do paciente à atividade criminosa. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 233.160-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    12. Para afastar a premissa de que a recorrente dedica-se a atividade criminosa e concluir dever incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, imporia reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 239.120-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.633-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 2. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação da agravante a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, a que não se presta o habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 233.488-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). 



    13. O alegado vício na intimação pessoal da recorrente referente à prolação da sentença condenatória também não prospera. Na espécie, assentou-se na decisão proferida pelo Relator do acórdão objeto da decisão impugnada:



    “A nulidade processual arguida pela defesa, por ausência de intimação pessoal da Sentença, também, não se sustenta.



    Nas informações requeridas, a Magistrada de Entrância Final, rebateu a tese, esclarecendo que, ‘A defesa do paciente foi devidamente intimada da prolação da sentença fls. 348 e a ré entrou em contato com a secretaria via telefone onde foi lhe dado ciência da sentença fl. 362’ – fl. 54. 



    Registro que em consulta ao Sistema de Automação da Justiça do Primeiro Grau, constato que a Paciente, inclusive, atualizou os dados do seu novo endereço, caindo por terra tal argumento’ 
(fls. 107/108)



    Na sentença condenatória, por seu turno, constou que a paciente estava em liberdade: 



    ‘A acusada Luana, teve a sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar (autos incidentais nº 0703946-63.2022), sendo que, na prática, encontra-se em liberdade, já que não houve alimentação no sistema quanto a sua prisão domiciliar. Dessa forma, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.’ (fl. 66). (fls. 7-8, e-doc. 14 e fl. 3, 
e-doc. 48). 



    A recorrente respondeu à ação penal em prisão domiciliar. Assentou-se que o defensor constituído e a recorrente foram devidamente intimados da sentença condenatória, tendo sido concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade. 



     



    As instâncias antecedentes afastaram o alegado constrangimento ilegal com base no inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, não sendo possível se cogitar de cerceamento de defesa, harmonizando-se a cognição com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. 
ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. (...) 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.766-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    14. Tem-se no processo que a condenação imposta à recorrente foi de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, referente ao delito de tráfico interestadual de entorpecente. 



    Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, definida pelo juízo sentenciante, não se há cogitar de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    15. Não estão preenchidas as condições legais a conduzir ao reconhecimento de ilegalidade ou teratologia autorizador do atendimento dos pleitos apresentados.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Re